Tribunal: TJPA
Processo: 0808944-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808944-59.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOCIVALDO LIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE PRONUNCIOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU O PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a decisão impugnada fez menção ao fato de que a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal;

2. Inexiste constrangimento ilegal na negativa ao agente do direito de recorrer em liberdade, quando a manutenção do seu ergástulo cautelar está fulcrado na assecuração da ordem pública,
máxime
quando permaneceu preso durante toda a instrução processual;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr.
Flávio Cesar Cancela Ferreira
, em favor do nacional Jocivaldo Lira Santos, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 6080751, em síntese, que:

“
O paciente fora pronunciado pela pressentida prática do tipo penal materializado no
art. 121, § 2º, II e IV do CPB
, em razão de ter sido o suposto autor do crime, conforme teor da decisão interlocutória que decretou sua prisão preventiva em
24 de abril de 2020
, da qual destacamos o trecho abaixo:

(omissis)

Em suas alegações finais, a defesa pugnou para que fosse concedido, ao réu, o direito de recorrer em liberdade, o que fora negado pelo juízo coator, em
14 de outubro de 2020
, o qual manteve a prisão preventiva, sob o
argumento genérico
de estarem mantidas as circunstancias fáticas ensejadoras da prisão. Observe:

“Inicialmente, é de se notar que a quadra fática que ensejou o decreto prisional, mantem-se incólume, de modo que o periculum libertatis, permanece hígido, consoante já consignado na decisão que decretou a prisão preventiva.”.

Aquele juízo, por fim,
sem apontar qualquer elemento real e concreto
, afirmou, novamente, em pronúncia datada de
27 de outubro de 2020
, que ainda estão mantidos os motivos que embasaram sua decisão:

“O acusado respondeu ao processo preso, inexistindo nos Autos informações novas sobre eventual alteração da quadra fática que ensejou referido decreto prisional, por tais razões MANTENHO a prisão preventiva decretada, como forma de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ratificando o inteiro teor da decisão de que decretou a prisão preventiva do Acusado, devendo o Acusado aguardar preso o desfecho de seu processo.”

Diante dos fatos narrados, a
Defensoria Pública
entende que o presente remédio constitucional merece ser apreciado e, no mérito, acolhido, pelas razões jurídicas que passamos a expor:

(...).” <sic>

Por conseguinte, fundamenta o pedido na ausência de fundamentação concreta para a manutenção da preventiva, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Ex positis
, requer a concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal;

No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.”
<sic>

Junta documentos (Id. 6080752 a 6080755).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6103302, sendo prestadas às informações, Id. 6444933, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6489406.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da ausência de fundamentação na prisão preventiva - inocorrência

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa ensejar à sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, Id. 6049995, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Diante do exposto e mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a denúncia para pronunciar
JOCIVALDO LIRA SANTOS
, qualificado nos Autos, por infração ao artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, isto é, homicídio qualificado pelo motivo fútil (pois o acusado supostamente agiu em razão de discussão banal decorrente de uma bebedeira) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa com vítima desarmada), a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do CPP.

O acusado respondeu ao processo preso, inexistindo nos Autos informações novas sobre eventual alteração da quadra fática que ensejou referido decreto prisional, por tais razões MANTENHO a prisão preventiva decretada, como forma de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ratificando o inteiro teor da decisão de que decretou a prisão preventiva do Acusado, devendo o Acusado aguardar preso o desfecho de seu processo. Preclusa a presente, voltem os Autos conclusos.
” <sic>

Para corroborar, colhe-se ainda, da decisão que decretou a preventiva, Id. 6080754,
verbis:

“
Ab initio
, verifico que o crime supostamente praticado pelo indiciado é de extrema relevância social e de difícil repressão. É certo que diante da extensão territorial deste município, há efetiva dificuldade de repressão dos crimes cometidos na zona rural deste município, sendo que muitos deles não chegam ao conhecimento das autoridades, o que acaba abalando a ordem pública e promovendo uma sensação de insegurança na população daquelas localidades.

Os fatos narrados pela autoridade policial demonstram gravidade concreta e a materialidade do crime foi cabalmente comprovada, há, também, indícios de participação do investigado.

A conclusão da autoridade policial baseia-se no conjunto de elementos de informação que fundamentam a representação, sendo que, nesta fase preliminar, há que se reconhecer a coerência entre o conjunto de elementos de informação e a conclusão da autoridade policial, devendo-se reconhecer a existência de indícios de autoria e participação.

Diante da prova da materialidade e da existência de indícios de autoria, considerando que o crime investigado é punido com pena privativa de liberdade, superior a 04 anos, portanto, cabível a preventiva, além de indispensável à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Isto porque, a decretação de medidas cautelares diversas da prisão no é instrumento capaz de, por si, inibir a prática de novas condutas pelo Indiciado, restando configuradas as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, as quais autorizam o decreto jurisdicional de prisão preventiva.

Nesse sentido, entendo que a decretação de qualquer medida cautelar diversa da prisão no seria suficiente para garantir a aplicação da lei penal, visto que no há como garantir que o indiciado, caso seja colocado ou mantido em liberdade, no voltaria a delinquir.

No obstante, a conduta do indiciado, apurada no caso concreto, é grave e merece repressão intransigente.

Diante de tais fatos, tem-se que a razão para no concessão de liberdade provisória é à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310,
caput
, II), tudo isto associado aos indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. Outrossim, a situação descrita no auto no corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do nacional JOSIVALDO LIRA SANTOS é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a liberdade do representado coloca em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que nada impede que aqueles voltem a delinquir e invistam contra a aplicação da lei e a instrução processual.

(...).

Por fim, tenho que a decretação da prisão preventiva é suficiente, necessária e melhor se amolda ao caso concreto, garantindo, inclusive, a incolumidade física do investigado, que tem sido alvo de promessas de vingança privada, no sendo o caso do deferimento de prisão temporária.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, DECRETO A PRISO PREVENTIVA DE JOSIVALDO LIRA SANTOS.
” <sic>

Nesse cenário, concluo que além de presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), também há fundamentação expressa e em termos claros e objetivos, inexistindo medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO DIANTE DA SOLTURA DA CORRÉ. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO NO RHC. 119.926-BA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO VIA RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...).

3. A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4. Hipótese em que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no
modus operandi
do ato criminoso. Segundo consta dos autos, o agravante, com
animus necandi
e a mando da corré, teria ido ao encontro da vítima em uma motocicleta e, ao avistá-la, teria efetuado disparos de arma de fogo contra seu corpo e sua cabeça, causando-lhe a morte. O motivo do delito teria sido a existência de desavenças políticas anteriores entre a vítima, que atuava como presidente do Sindicato dos Servidores, e a mandante do delito, a corré Sandra, que já o teria ameaçado aduzindo que ele não encerraria o mandato que findaria em 2020.

5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, ainda, mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese, mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 125.170/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstar a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 08/10/2021